Tribunal: TJBA
Processo: 8070887-81.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8070887-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, §§ 1º A 3º. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DESTINADA ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Pau Brasil em face do Estado da Bahia, objetivando afastar a exigência de certidão de regularidade fiscal perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o INSS como condição para celebração de convênio destinado à revitalização da Praça Santa Luzia e pavimentação de vias adjacentes, no valor de R$ 606.796,36, sob o argumento de incidência do princípio da intranscendência das sanções e da natureza social da obra pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na demanda relativa à celebração de convênio custeado com recursos estaduais; e (ii) estabelecer se obras de revitalização de praça pública e pavimentação de vias urbanas se enquadram na exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, apta a afastar a exigência de regularidade fiscal do ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois os recursos do convênio pretendido provêm do erário estadual, evidenciando interesse jurídico direto na controvérsia. A celebração de transferências voluntárias exige a comprovação de regularidade fiscal do ente beneficiário, conforme determina o art. 25, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A exigência de certidões negativas visa resguardar o equilíbrio fiscal e proteger o patrimônio público contra inadimplências do ente recebedor de recursos públicos. A exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 possui interpretação restritiva e alcança exclusivamente ações de educação, saúde e assistência social. Obras de revitalização de praça pública e pavimentação de vias urbanas não configuram ações de assistência social, por não se destinarem à proteção social básica prevista nos arts. 203 e 204 da Constituição Federal e na Lei nº 8.742/1993 (LOAS). A ampliação do conceito de ações sociais para abranger qualquer intervenção estatal esvaziaria a finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal e incentivaria a inadimplência fiscal dos entes públicos. A exigência de regularidade fiscal também encontra fundamento na Lei Estadual nº 9.433/2005, que disciplina contratos e convênios no âmbito da Administração Pública baiana. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que obras de pavimentação urbana não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 25, §3º, da LRF. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: O Estado federado possui legitimidade passiva em ações que discutem convênios financiados com recursos do erário estadual. A comprovação de regularidade fiscal constitui requisito obrigatório para a celebração de transferências voluntárias entre entes federativos. A exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal admite interpretação restritiva e limita-se às ações de educação, saúde e assistência social. Obras de revitalização urbana e pavimentação de vias públicas não configuram ações de assistência social aptas a dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLV; 6º; 203 e 204; art. 167, X. LC nº 101/2000, art. 25, §§ 1º, 2º e 3º. Lei nº 8.742/1993, art. 1º. Lei Estadual nº 9.433/2005. CPC, arts. 85, §3º, III, e 86, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Procedimento Comum Cível nº 8021299-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.06.2023. TJBA, Ação Cível nº 8019393-85.2022.8.05.0000, Órgão Especial, j. 18.12.2024. STJ, REsp nº 1.713.127/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12.02.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.750.796/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.10.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível nº 8070887-81.2025.8.05.0000, em que é Requerente o MUNICIPIO DE PAU BRASIL e Requeridos o ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer a ação e jugá-la improcedente, nos termos das razões dispostas no voto.